Tribunal: TJMT
Processo: 1002541-36.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002541-36.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDEMAR PEDRO ALVES - CPF: 106.857.821-15 (APELADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002541-36.2019.8.11.0003

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: WALDEMAR PEDRO ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO- SITUAÇÃO OCORRIDA ANTES DA RESOLUÇÃO 320 DO COTRAN – INÉRCIA DO CONSUMIDOR DURANTE 15 ANOS EM POSTULAR A BAIXA - DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO AFASTADA –
RECURSO PROVIDO.

Ainda que a quitação do contrato tenha ocorrido antes da vigência da Resolução no 320 do COTRAN, é responsabilidade da credora comprovar a baixa do gravame de alienação fiduciária ou, ao menos, que forneceu os meios para que o consumidor pudesse providenciá-la.

A inércia do autor durante 15 anos em procurar a instituição financeira para efetuar a exclusão do ônus do SNG, e a realização espontânea por esta última, assim que citada, afastam o dever de reparação, ante a evidente ausência de dano moral.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002541-36.2019.8.11.0003

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: WALDEMAR PEDRO ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a ré providenciar a baixa no gravame registrado no veículo objeto da Ação, além de arcar com a indenização em R$ 8.000,00, acrescidos de juros de mora

desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e também às

custas e os honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a quitação do contrato deu-se em 23/07/2003, época em que não estava em vigência o Sistema Nacional de Gravames (SNG) da Resolução 320/2009 do CONTRAN.

Sustenta que, após o adimplemento do pacto, encaminhou ao autor o instrumento de liberação de garantia fiduciária no 97188, em 19/08/2003, sendo de responsabilidade do consorciado realizar a baixa da alienação no DETRAN.

Aduz que não praticou ato ilícito e que a culpa é exclusiva do autor. Pede o provimento do Recurso para que a Ação seja julgada improcedente e afastado o pagamento de danos morais.

Contrarrazões no id n. 59862507.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002541-36.2019.8.11.0003

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: WALDEMAR PEDRO ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado alega na inicial que em setembro de 2000 adquiriu uma cota de consórcio e foi contemplado em setembro de 2002, quando então adquiriu

uma motocicleta Yamaha 125E, gravada com cláusula de alienação fiduciária.

Argui que, apesar de quitado o contrato em 2003, a apelante não efetuou a baixa da alienação fiduciária.

Como a quitação deu-se antes da vigência da Resolução 320/2009 do CONTRAN, não se aplica a legislação que determina a baixa do gravame no sistema em até 10 dias após o adimplemento do débito.

Todavia, como bem pontuado na sentença, isso não significa que a instituição credora não tinha a responsabilidade de providenciar a liberação do ônus gravado, ou no mínimo, entregar ao consumidor o instrumento de autorização para que ele pudesse requerer a baixa no Detran.

E mais, embora sustente que após o adimplemento encaminhou ao autor o instrumento de liberação de garantia fiduciária no 97188, em 19/08/2003,

não produziu prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia (art. 373, II do CPC/2015).

No entanto, deve ser levado em consideração que, além de na época da quitação não estar em vigência a Resolução 320/2009, o apelado ficou 15 anos sem buscar da apelante referida providência.

Mesmo tendo anexado na lide um print de suposta conversa com funcionário da empresa, não consta ali a data em que teria ocorrido, mas sim o seguinte (id mo59863508 - Pág. 1):

Preposto : Bom dia. Sou o ... da moto forte yamaha.

Apelado: Bom dia!

Preposto: Liguei na Yamaha e lá não consta este CPF xxx.xxx.xxx-15 como cliente nem consorcio em financiamento. Tem como o senhor tirar uma foto do documento da moto pra mim.

A sequência do diálogo não foi juntada, portanto não há como saber nem sequer qual foi a resposta da apelante. E na inicial não se vê nenhuma outra prova de que o apelado teria entrado em contato com ela apelante por outro meio.

Diante disso, não obstante a falha, no início, na prestação do serviço, não está configurado dano moral passível de indenização, pois não vislumbrado o abalo decorrente dessa omissão ao autor.

Ademais, apesar de indeferida a antecipação de tutela (id no

59863517 - Pág. 4), a apelante, quando citada, procedeu à baixa da alienação fiduciária espontaneamente.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. Ausente prova da tese defensiva de que incumbia exclusivamente ao financiado a liberação do gravame de alienação fiduciária na época da quitação do contrato.
2. “O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.
Nessa linha: REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.5.2017, DJe 31.5.2017. ” (REsp 1599224/RS, DJe 16/08/2017). Demanda carente de particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais. Improcedência da pretensão indenizatória. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.(Apelação Cível, No 70083127175, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 12-12-2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para afastar a condenação em danos morais. Com isso, redistribuo a sucumbência em 50% para cada uma das partes, a qual ficará suspensa em relação ao apelado por cinco anos por ser ele beneficiário da justiça gratuita, nos termos do §3o do art. 98 do CPC/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020